Tribunal: STF
Processo: ADI 2950
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-06
Data de publicação: 2004-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   AÇÃO DIRETA QUE QUESTIONA A CONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO
   ESTADUAL. FUNÇÃO NORMATIVA, REGULAMENTO E REGIMENTO. ATO
   NORMATIVO QUE DESAFIA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
   CONCENTRADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA
   "a", DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REFORMA DO ATO QUE NEGOU
   SEGUIMENTO À ADI.
1.      Estão sujeitos ao controle de
   constitucionalidade concentrado os atos normativos, expressões da
   função normativa, cujas espécies compreendem a função
   regulamentar (do Executivo), a função regimental (do Judiciário)
   e a função legislativa (do Legislativo). Os decretos que veiculam
   ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de
   constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal.
2.      O
   Poder Legislativo não detém o monopólio da função normativa, mas
   apenas de uma parcela dela, a função legislativa.
3.      Agravo
   regimental provido.